Tribunal: TCU
Processo: 020.012/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Ary José Vanazzi, prefeito de São Leopoldo/RS nas gestões 2009-2012, 2017-2020 e 2021-2024, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio Siconv 726857/2009 (Siafi 726857) , firmado entre o Ministério da Cultura (MinC) e o município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, diante da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao município de São Leopoldo/RS.